Tribunal: TJDFT
Processo: 0714674-63.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE SEGURO EMPRESARIAL. SINISTRO (FURTO DE MERCADORIAS). NÃO CONFIGURADA ABUSIVIDADE DA CLARA E EXPRESSA cláusula contratual relativa À franquia dedutível à razão de “20% dos prejuízos, com o mínimo de r$ 800,00”. EQUILÍBRIO CONTRATUAL PRESERVADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar de inovação recursal, porquanto a tese aventada (abusividade de cláusula contratual), ainda que não expressamente consignada, não extrapola os limites do pedido e tudo o que dele logicamente decorre, ainda que de forma implícita.
II. Mérito:
A. Ação ajuizada pelo ora recorrente (segurado), em que pretende o pagamento, por parte da requerida (seguradora), da diferença da indenização securitária, no importe de R$ 4.350,74. Insurge-se em face da sentença de improcedência. Sustenta, em síntese, que: (a) é abusivo o pagamento da quantia, a título de franquia, à razão de 20% do valor do prejuízo; (b) teria tomado conhecimento da respectiva cláusula somente após a ocorrência do sinistro; (c) “o entendimento do Sócio Administrador da empresa era de que o mesmo deveria pagar o valor da franquia de R$ 800,00 (oitocentos reais) em caso de roubo ou furto de bens em mercadorias”. A requerida, por sua vez, sustenta a legalidade da cobrança, porque, além de prevista em contrato, não seria abusiva.
B. A questão de direito material dever ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (arts. 6o e 14).
C. Incontroversa a ocorrência do sinistro (furto em estabelecimento comercial), e, com isso, o dever da seguradora de indenizar (CC, arts. 765 e 776).
D. No mais, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir o legítimo interesse do segurado, relativo à pessoa ou coisa, contra riscos predeterminados em contrato (CC, art. 757).
E. No caso concreto, não se verifica qualquer abusividade da cláusula relativa às “franquias contratuais dedutíveis” correspondentes às respectivas coberturas contratadas (ID. 23568457), porquanto guarda o respectivo equilíbrio contratual e não restringe direitos inerentes à natureza do contrato (CDC, art. 51, §1o, II c/c art. 54, §3o).
F. Ademais, há absoluto descompasso entre a alegação recursal (“entendimento de que o valor da franquia seria de R$ 800,00, em caso de roubo ou furto de bens em mercadorias”) e a prova objetiva produzida (informação contratual clara e adequada - cláusula 18a e 5a - ID. 23568451, pág.19 e 27 e ID. 23568457), tudo, a comprometer o argumento de que esses informes só seriam acessíveis com o recebimento da respectiva apólice de seguro. Irretocável, pois, a sentença de improcedência.
III. Rejeitada a preliminar suscitada em contrarrazões. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55).